Tribunal: TJES
Processo: 5004121-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004121-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BASSI IMOVEIS LTDA
AGRAVADO: CEDRIC DA VICTORIA CUNHA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4121-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

BRUNO E RODRIGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVAD
O
:

CEDRIC DA VITÓRIA CUNHA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
BRUNO E RODRIGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, eis que irresignado com a decisão primeva que rejeitou a alegação de prescrição, inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, todas formuladas em sede de contestação.

O Agravante, em suma, pugna pela reanálise da prescrição, e alega que a petição inicial apresentada pelo recorrido é inepta. Alega ainda que o sócio Bruno Vinturini é parte passiva ilegítima.

Decisão de efeito no id 985795.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES., 02 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4121-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

BRUNO E RODRIGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVAD
O
:

CEDRIC DA VITÓRIA CUNHA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
BRUNO E RODRIGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, eis que irresignado com a decisão primeva que rejeitou a alegação de prescrição, inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, todas formuladas em sede de contestação.

O Agravante, em suma, pugna pela reanálise da prescrição, bem como que a petição inicial apresentada pelo recorrido é inepta. Alega ainda que o sócio Bruno Vinturini é parte passiva ilegítima.

No que se refere ao prazo prescricional, percebe-se que o recorrido ingressou com a ação matriz, aduzindo que adquiriu dos requeridos, aqui agravantes, uma edificação e que, com o passar do tempo, passou a apresentar problemas de construção, entre elas rachaduras nas paredes, infiltração, entre outros.

Decerto que o prazo prescricional para reclamar o vício na construção é de 05 (cinco) anos, já que aplicável a espécie o artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Aclaro que o marco inicial é o termo de entrega da obra (id 877122) datado de 05/06/2013, sendo certo que não transcorreu o prazo prescricional, já que o ajuizamento da ação matriz ocorreu em 30/05/2018, antes do prazo de 05 (cinco) anos.

Assim, correta a decisão vergastada que afastou a alegação da prescrição.

No que se refere a inépcia da inicial, de fácil conclusão que a petição vestibular cumpre todos os requisitos legais, a permitir a compreensão e entendimento da parte
ex adversa
sobre o fato e o direito pretendido.

Tanto é verdade que os aqui agravantes apresentaram contestação, contrapondo todos os argumentos deduzidos na peça de ingresso.

Nesse ínterim, tenho que deve ser mantida inalterada a decisão que rejeita a preliminar de inépcia da inicial, já que
“
Não se verifica a alegada inépcia da inicial, pois havendo causa de pedir compreensível, pedido certo possível formulado, fatos narrados determinando conclusão lógica, não há de ser considerar inepta, de pronto, petição inicial. (REsp 723.899 / MT).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012100212625, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022).

Por fim, agora no que se refere a suposta ilegitimidade passiva do sócio
Bruno Vinturini
esclareço que o Julgador primevo não enfrentou o tema, motivo pelo qual não é possível sua análise por este tribunal
ad quem.
Senão:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E NULIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E VALIDADE DA PROCURAÇÃO.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Preliminar de ilegitimidade. A matéria preliminar não foi enfrentada pelo Juízo primevo, muito menos questionada pelo município interessado nos autos matriz, sendo clarividente a ocorrência de supressão de instância, eis que não pode esta Corte de Justiça adentrar em matéria não analisado pelo Julgador singular. Preliminar rejeitada.

II . Preliminar de nulidade. O município apresentou agravo interno e nesta oportunidade as suas teses estão sendo enfrentadas por esta Câmara Cível, afastando-se qualquer prejuízo processual, até porque de acordo com entendimento consolidado no STJ, tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (AgInt no REsp 1455125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020). Preliminar afastada.
III . Mérito. A agravada comprovou estar com inúmeras pendências e restrições, ambas com potencialidade para exacerbar suas dificuldades financeiras, fatores que conjugados conspiram na evidente possibilidade de lhe ser cerceado o acesso à justiça, o que, de acordo com precedente do Tribunal da Cidadania, é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade judiciária.
IV. A alteração do quadro societário da empresa aqui agravada não faz presumir a cessação do mandato outorgado pelos diretores anteriores, bem como não se verifica do teor da procuração juntada prazo determinado para exercício do mandato, a refletir, destarte, na inexistência das hipóteses de extinção previstas no art.682, do Código Civil.
V. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209001510, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

Pelo exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
a fim de manter irretocada a decisão recorrida.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 02 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4121-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

BRUNO E RODRIGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVAD
O
:

CEDRIC DA VITÓRIA CUNHA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO NA EDIFICAÇÃO – CONSUMIDOR – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS - INOCORRÊNCIA – PETIÇÃO INICIAL APTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O marco inicial é o termo de entrega a obra datado de 05/06/2013, sendo certo que não transcorreu o prazo prescricional já que o ajuizamento da ação matriz ocorreu em 30/05/2018, antes do prazo de 05 (cinco) anos, descrito no artigo 27, do CDC.

II - A petição vestibular cumpre todos os requisitos legais, a permitir a compreensão e entendimento da parte
ex adversa
sobre o fato e o direito pretendido.

III - O Julgador primevo não enfrentou o tema ilegitimidade passiva, motivo pelo qual não é possível sua análise por este tribunal
ad quem,
sob pena de supressão de instância.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.